Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-92.2020.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003999-92.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAOLO PEGO OLIVEIRA - CPF: 038.190.561-65 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. - CNPJ: 02.866.163/0001-87 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1003999-92.2020.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Paolo Pego Oliveira

Parte Recorrida(s):
Iuni Educacional - Unic Tangara Sul Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 177

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR CORRESPONDENTE À MENSALIDADE – NEGATIVA DE REPASSE DE DESCONTO DE BOLSA ESTUDANTIL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO
- RESPONSABILIDADE CIVIL– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADOS
E FIXADOS EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança de valor acima do pactuado entre as partes, sem que o consumidor tenha logrado êxito em solucionar o problema na seara administrativa mesmo após diversas tentativas, fica excepcionalmente configurado os danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne ao não fornecimento de desconto no percentual de 33% nas mensalidades do curso de graduação em Agronomia, denominado “Bolsa Diretor”, concedido ao demandante até conclusão do curso. Porém, deixou o juiz de origem de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e revogou a liminar concedida para a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito (id. 37010844).

O recorrente pretende a condenação da instituição de ensino recorrida ao pagamento de danos morais que alega ter suportado, uma vez que, mesmo após diversos requerimentos administrativos, a demandada continua procedendo à cobrança das mensalidades em valor não pactuado, de modo que faz jus à indenização pretendida e a ratificação da liminar para que seja retirado seu nome dos órgãos arquivistas.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, a sentença de origem andou bem ao reconhecer que a cobrança no valor de R$ 6.928,09, que foi objeto de negativação, não é legítima. Mas, em verdade, teria mais bem dito a sentença se no item “a” do dispositivo tivesse declarado a inexigibilidade
parcial da cobrança
, ainda que o item “b” complemente a ideia de que a inexigibilidade não é a integralidade dos débitos.

É inequívoco que a parte autora é devedora de valores que permanecem inadimplidos junto à instituição de ensino, o que foi observado na sentença, pois autorizou a demandada a efetuar as cobranças legítimas, mas, desde que respeitado os descontos pela “Bolsa Diretor”, como bem delimitado no item “b” da sentença que ora transcrevo:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para:

a)

DECLARAR
inexigíveis as cobranças no valor total de R$ 6.928,09 (seis mil e novecentos e vinte e oito reais e nove centavos), referente ao contrato de nº 171975957;

b)

CONDENAR
a ré na obrigação de fazer, consistente na limitação da cobrança do objeto dos autos, respeitando a “bolsa diretor” anteriormente concedida.

c)

Opino por revogar a liminar deferida no ID 37010844. (...)”

Portanto, sem maiores delongas, nesse tópico a parte autora é devedora, diante de que convalido os itens “a” e “b” da sentença na íntegra, mas foi cobrada e negativada em valores maiores do que o valor real da dívida.

Esclarecida a questão quanto aos valores passo a explicar sobre o restante. Na hipótese, assiste razão ao autor, ora recorrente, ao discorrer acerca da necessidade de condenação da instituição de ensino ré ao pagamento de danos morais e a consequente retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito.

Isso porque, restou demonstrado nos autos que ao autor foi negado desconto de bolsa a ele concedido pela própria instituição. E, ainda que o autor anteriormente a propositura dessa demandada tenha ingressado com processo junto ao PROCON, que versou sobre a cobrança de mensalidade sem o desconto no percentual de 33%, aquele não obteve êxito. Sequencialmente a recorrida continuou efetuando as cobranças ao recorrente sem observar o desconto,

encaminhando seu nome aos órgãos de restrição ao crédito, colocando o autor em situação de desequilíbrio na relação jurídica, na qual destaco que o autor ficou em situação de vulnerabilidade sendo obrigado a buscar o auxílio do Judiciário para solucionar a questão.

Nesse cenário, merece reforma a sentença quanto ao item “c” quando revogou a liminar deferida no id. 37010844, que havia determinado que a demandada providenciasse a retirada do nome do autor dos órgãos arquivistas de restrição ao crédito, pelo débito cheio (R$ 6.928,09), desconsiderada a “Bolsa Diretor”.

Num consectário lógico, entendo que a negativação foi indevida o que configura dano moral na modalidade ‘
in re ipsa
”

Portanto, diante de danos morais configurados, o valor a ser arbitrado
deve se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando-se que a demandante é devedora, que a demandada não cumpriu com a concessão de descontos a que anuiu, mostrando-se resistente a regulação dos valores quando procurada pelo autor, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, respondendo a fornecedora de serviços na modalidade de culpa objetiva a teor do artigo 14 do CDC.

Assim, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U., 1000039-78.2021.711.0028 Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julg. em 17/02/2022; N.U. 1000998-83.2022.811.0028
, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 21/05/2021)
.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar parcialmente a sentença
recorrida, com fundamento no art. 487, I do CPC, para:

1-

Condenar
a instituição de ensino demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

2-

Confirmar
a decisão que determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito concedida na liminar de id. 37010844,
e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva do apontamento dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado desta decisão;

3-

Manter
inalterado os itens “a” e “b” da sentença hostilizada.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022